Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710882-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração oposto por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão no 1944751 (ID 66530371) que conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento. O referido acórdão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade, em execução fiscal, de citação por edital da executada quando infrutíferas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça. 2. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.103.050/BA (Tema 102), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento consolidado na Súmula no 414 do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Assim, na execução fiscal, a citação por edital somente deve ser realizada quando efetivamente esgotados os meios reais de localização da executada – o que não ocorreu no caso concreto –, inclusive após frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça. 3. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço da executada, ainda não consultados é circunstância singular que, por hora, inviabilizam a citação editalícia. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Em suas razões (ID 67322764), o embargante afirma a ocorrência de erro material no acórdão embargado, haja vista que não tem acesso aos bancos de dados da CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico e SERPO, ao contrário do que consta da decisão agravada que manteve o indeferimento da citação editalícia, pois o exequente comprovou não haver encontrado outros endereços para serem diligenciados. Aduz, ainda, que houve obscuridade ao não considerar as diligências e dados utilizados para consulta do exequente, porquanto bancos de dados públicos foram consultados e não encontrados novos logradouros. Ressalta que, caso tenha alterado o endereço, a executada infringiu o disposto no art. 13, parágrafo único do CTDF, pois estabelecida obrigação de o contribuinte fazer a comunicação de alteração de seu domicílio fiscal. Traz jurisprudência do STJ a respeito do tema. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja deferida a citação por edital da empresa executada, ou, subsidiariamente, seja determinado ao Juízo a quo, para que realize a citação na pessoa de seus sócios-administradores FRANCISCO ANTÔNIO PEREIRA COSTA e MÁRCIO NAZARENO DE SOUSA, ante o esgotamento de diligências no endereço da empresa executada. Intimados por edital, os agravados não apresentaram contrarrazóes, conforme certidão de ID 67925381. É o relato do necessário. A meu ver, assiste parcial razão ao embargante. O art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. No caso, não verifico a ocorrência de obscuridade, entendida esta como a falta de clareza nas proposições ou fundamentos esposados na decisão que dificultam ou impedem a compreensão do julgado, haja vista que as premissas adotadas são claras e intelegíveis. Na verdade, apenas não se decidiu no sentido almejado pelo embargante. Aduz, ainda, a ocorrência de erro material, haja vista que não tem acesso aos bancos de dados da CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico e SERPO, ao contrário do que consta da decisão agravada que manteve o indeferimento da citação editalícia, pois o exequente comprovou não haver encontrado outros endereços para serem diligenciados. Nesse aspecto, com razão o embargante, porquanto se verifica dos autos de referência, assim como nos autos do presente recurso de agravo de instrumento, que foram diligenciados os endereços nos bancos de dados de que tem acesso a PGDF conforme se vê em ID ́s 58270028, 57270029, 57270031, 67322765, 67322766 e 67322767. Além disso, é possível, na forma prevista no art. 8o, inc. III da Lei 6.830/19801, a citação por edital, desde frustrada a citação por carta (postal) ou por oficial de justiça, o que é o caso em exame, desde que, como dito, sob o manto da razoabilidade, a fim de não retirar do Juízo de origem a possibilidade de se exigir prévia cautela do exequente na verificação da existência de algum endereço nos bancos de dados públicos à sua disposição, o que foi realizado no presente caso, em que realizada consultas no DETRAN, SITAF, Junta Comercial e Receita Federal. Destaco que citação por edital, em tal hipótese, se alinha ao entendimento STJ, sedimentado na Súmula 4142, segundo o qual tal espécie de ato processual, diga-se, excepcional, somente é possível após esgotados todos os meios possíveis de localização do executado, incluídas as pesquisas nos sistemas de informações à disposição do juízo. No caso, foram esgotadas as tentativas de citação pelas vias ordinárias, após diligências nos bancos de dados e sistemas disponíveis à Procuradoria Geral do Distrito Federal, sem sucesso, havendo que se ressaltar que o art. 256, §3o do CPC não torna imperativo a expedição de ofícios a órgãos e concessionárias de serviços públicos, como condição para o ato citatório, mas, apenas, oferece essa ferramenta útil. ao julgador no caso, que deve avaliar cum granum salis, ou temperamento, as circunstâncias do caso, para tanto. Ressalto que, na diligência para citação pessoal do executado, por oficial de justiça, foi declarado que a empresa se mudou do local da antiga sede, há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, destacando-se que tal foi certificado em 03/2023 (ID 1516369602), de modo que desnecessárias maiores pesquisas nos sistemas disponíveis. Sendo assim, é cabível a citação por edital, eis que preenchidos os requisitos previstos no § 3o do artigo 256 do CPC, segundo o qual “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Destaco que, inclusive, determinou-se em ID 67366661, a intimação do agravado por edital, por vislumbrar, na oportunidade a presença dos pressupostos para citação por edital. A propósito, o seguinte aresto do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3o, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso. Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 441 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CPC/2015, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG; AgInt no Resp 2.016.309/MT; REsp1.971.968/DF. (Grifo Nosso). (STJ, REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.) Todavia, reputo inviável a citação, por edital, dos sócios da executada, porquanto pressupõe o necessário e anterior exame da questão pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e malferimento do devido processo legal. Assim, verificado erro material, no julgado, na forma do art. 1.022, inc. III do CPC, hei por corrigi-lo, consoante fundamentação exposta e, de conseguinte, deferir a citação por edital, nos autos de referência. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se para conhecimento. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator